Tribunal: TJPA
Processo: 0800822-49.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800822-49.2023.8.14.0077

APELANTE: IVAN RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta por IVAN RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença (Id 21212625, de 12/06/2024) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, c/c arts. 5º, I, e 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto (domiciliar), requerendo sua absolvição com fundamento na insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41).

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (a) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, diante da retratação parcial da vítima em juízo, (b) se há dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.; e (c) se a conduta imputada comporta desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

III. Razões de decidir:

3.

Da suficiência probatória e inaplicabilidade do in dubio pro reo:
A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id 21212576 – Pág. 25), que atestou hematoma no membro superior esquerdo e inferior direito da ofendida Maria Madalena dos Passos Lopes. A autoria é confirmada pelo depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial, rico em detalhes e colhido sob a imediatidade dos acontecimentos, bem como pelo depoimento do policial militar José Augusto Costa da Conceição, que confirmou o estado de notória agitação do apelante e sua tentativa de invadir a residência da vítima. A retratação parcial da ofendida em juízo configura desdobramento previsível da dinâmica própria dos crimes de violência doméstica, não tendo o condão de desconstituir o acervo probatório formado nos autos. Não se trata, portanto, de palavra isolada da vítima, mas de conjunto probatório robusto e coeso, o que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, cujo manejo pressupõe dúvida razoável e insuperável acerca da autoria ou materialidade — circunstância inexistente nos presentes autos.

4.
Da impossibilidade de desclassificação para vias de fato:
A tese desclassificatória não merece guarida. O Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou objetivamente a existência de lesões corporais na ofendida, afastando qualquer alegação de ausência de resultado lesivo juridicamente relevante. A contravenção penal de vias de fato somente tem aplicação subsidiária quando inexistente ofensa à integridade física, o que não é o caso dos autos.

5.
Da manutenção da sentença
:
A condenação à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto (domiciliar), encontra-se em plena consonância com o conjunto fático-probatório dos autos, impondo-se sua integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a condenação e os termos fixados na sentença (Id.
21212625)
.

Tese de julgamento:
"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, não se podendo falar em insuficiência probatória quando corroborada por laudo pericial e depoimento policial, ainda que a ofendida busque minimizar os fatos em juízo, fenômeno previsível no contexto do ciclo de violência doméstica. O princípio do in dubio pro reo não tem incidência quando o conjunto probatório — laudo pericial, depoimento inquisitorial detalhado e prova testemunhal — afasta qualquer dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas. 2. É inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando comprovada, por prova técnica, a efetiva ofensa à integridade física da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, §13º do CP; art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41; arts. 5º, I, e 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006; art. 12, §3º, da Lei n.º 11.340/2006; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372820248140105 29155591, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal;

TJ-PA 00116856020188140049, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800822-49.2023.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS

APELANTE: IVAN RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJAO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DEPOIMENTO INQUISITORIAL CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IVAN RODRIGUES DOS SANTOS
em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA.

Consta dos autos que o
Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu denúncia em face do apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 129, §13º, do Código Penal
, c/c os arts. 5º, I, e 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Narra a denúncia (21212593) que:

“Depreende-se da peça investigativa anexa que no dia 02/112023, por volta de 20h00min, no interior da residência da vítima, localizada nesta Urbe, o denunciado IVAN RODRIGUES DOS SANTOS, lesionou em contexto de violência doméstica, sua companheira Maria Madalena dos Passos Lopes, infringindo nas penas descritas do Art. 129, § 13, do Código Penal Brasileiro, com incidência na lei nº 11.340/2006. Consta no inquérito policial que no dia dos fatos o acusado passou o dia ingerindo bebida alcoólica, e ao retornar para a sua residência, começou apresentar comportamento agressivo em desfavor de sua esposa Maria Madalena, e para tentar evitar discussão, a vítima deslocava-se para os cômodos da residência, ocasião em que IVAN a lesionou com o aparelho celular, que veio ser atingida primeira no pescoço. Após, não satisfeito com a primeira lesão no pescoço da vítima, o denunciado IVAN RODRIGUES desferiu diversos chutes, socos e tapas no copo da vítima, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito id 103557453 - Pág. 24.”

Recebida a denúncia em 29/11/2023 (Id 21212594 – Pág. 2), o acusado apresentou resposta à acusação (Id
21212602
).

Realizada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva da vítima, da testemunha
José Augusto Costa da Conceição
(Policial Militar) e ao interrogatório do acusado, que permaneceu em silêncio. Na fase do art. 402 do CPP, as partes nada requereram. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteou a absolvição.

Por sentença proferida em
12/06/2024
(Id 21212625), o Juízo a quo julgou procedente o pedido condenatório, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, para condenar Ivan Rodrigues dos Santos nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal, c/c arts. 5º, I, e 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto (convertido para domiciliar ante a inexistência de Casa de Albergado na Comarca), concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação em 25/06/2024 (Id 21212632), com razões apresentadas em 18/07/2025 (Id 29375567). O apelo sustenta, em síntese: (a) absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a retratação da vítima em juízo e a ausência de testemunha presencial das agressões (art. 386, VII, do CPP); e, subsidiariamente, (b) desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41), por ausência de lesão corporalmente relevante.

Em 21/08/2025, o Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (Id 29375571), pugnando pelo integral desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória, ao argumento de que o conjunto probatório — laudo de corpo de delito e palavra da vítima em sede policial — é harmônico e suficiente para a condenação, sendo inviável tanto a absolvição quanto a desclassificação.

Remetidos os autos ao 2º grau, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Promotor de Justiça Convocado
Nilton Gurjão das Chagas
, manifestou-se em
08/10/2025
(Id 30633373) pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, com manutenção da condenação em sua integralidade.

Após levantamento de sobrestamento certificado em 29/11/2025 (Id 31931405), os autos vieram conclusos ao Relator.

É o relatório que submeto à revisão

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

1. DO MÉRITO RECURSAL

1.1.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa de
IVAN RODRIGUES DOS SANTOS
insurge-se contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP). Em suas razões, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pela Denúncia (Id 21212593) e, fundamentalmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id 21212576 - Pág. 25). Referida prova técnica é categórica ao atestar a existência de "hematoma no membro superior esquerdo e no pescoço" da vítima, Maria Madalena dos Passos Lopes.

Quanto à autoria, embora o réu tenha negado as agressões em sede policial, alegando ter agido em legítima defesa (Id 21212576 - Pág. 13), tal versão encontra-se isolada nos autos. O exame pericial realizado no acusado não atestou ofensas à sua integridade corporal, registrando apenas "escoriações leves", o que afasta a tese de agressão injusta por parte da vítima ou de seu filho.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando em consonância com os demais elementos de convicção. No caso em apreço, o depoimento prestado pela ofendida perante a autoridade policial (Id 21212576) é rico em detalhes, descrevendo que o apelante, em estado de embriaguez e agressividade, arremessou um celular contra seu pescoço e desferiu socos em seu braço. Vejamos:

“Que no dia 02/11/2023, o companheiro da depoente o nacional IVAN RODRIGUES DOS SANTOS, saiu para ingerir bebida alcoólica por volta das 09h00min, regressando, já alcoolizado para o almoço; que a depoente nem chegou a almoçar porque IVAN

já estava “puxando confusão”; QUE entre as 16h30min e 17h00min IVAN saiu para continuar ingerindo bebida alcoólica, regressando por volta das 19h00min, quando chegou apresentando sinais de agressividade; QUE a depoente estava deitada quando IVAN chegou querendo discutir, momento em que a depoente levantou-se e foi para o banco da frente da casa que ivan foi atrás e lançou um aparelho celular em direção a depoente, atingindo o pescoço, no lado esquerdo; que a depoente levantou-se e foi para a cozinha, sendo seguida por IVAN, que ainda desferiu um soco, atingindo-a no braço esquerdo; que ao chegar na cozinha, a depoente foi novamente agredida por IVAN e para defender-se iniciou luta corporal; que ivan tentou atingir a depoente diversas vezes nas pernas, obtendo sucesso apenas uma única vez, atingindo a perna direita da depoente; que ivan se acalmou, momento em que a depoente abaixou-se para pegar uma criança, neto do casal, instante em que IVAN tentou acertar um soco nas costas da depoente, mas sem sucesso; Que a depoente foi-se embora para a casa de seu filho, IDENILSON LOPES DOS SANTO (DENIS); Que pouco tempo após a chegada da depoente na casa de DENIS, IVAN chegou, ainda agressivo, e tentou derrubar o portão, momento em que a esposa de DENIS, a sra. Janzila, entrou em contato com a polícia militar para que a violência fosse contida; QUE após o decurso de pouco tempo a polícia chegou e deu voz de prisão para IVAN, que ainda estava do lado de fora da casa, tentando escalar o portão (...)”

Apesar de, em juízo, o depoimento da vítima se mostrar diferente do que fora obtido em sede policial, conforme alegado pela própria defesa, tem-se que, diante da existência do relato obtido no Boletim de Ocorrência e o próprio exame de corpo de delito, eventual tentativa de minimização dos fatos em juízo não tem o condão de anular a prova técnica, tendo em vista restarem evidentes os hematomas a partir do lançamento do celular em seus braços.

É cediço que, em delitos cometidos no âmbito doméstico, é comum a atenuação dos relatos pela vítima em juízo, muitas vezes motivada pelo vínculo afetivo ou pela dinâmica do ciclo de violência, fenômeno este amplamente reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
, conforme podemos visualizar abaixo:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA PELA AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E BOLETIM MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância. Muito embora o laudo de exame de corpo de ...Ver ementa completadelito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso, a ausência do exame foi suprida pelo boletim de ocorrência, boletim médico e pela prova oral, aptos a demonstrar tanto a materialidade como a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06).

(
TJ-PA 00116856020188140049, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022
)

Nestes casos, deve prevalecer o depoimento prestado na fase inquisitorial, colhido no calor dos acontecimentos, máxime quando corroborado por prova pericial técnica inconteste (Id 21212576 - Pág. 25).

Logo, a tentativa de minimização dos fatos pela ofendida em sede judicial não se revela capaz de desconstituir o acervo probatório formado nos autos, tampouco de criar a dúvida razoável que a tese defensiva almeja.

O depoimento prestado na fase inquisitorial, colhido sob a imediatidade e espontaneidade dos acontecimentos, reflete de forma mais fidedigna a realidade dos fatos, sendo certo que sua retratação ulterior configura desdobramento previsível da dinâmica própria dos crimes de violência doméstica, em que as circunstâncias conduzem a vítima a amenizar ou recuar de suas declarações originais.

Soma-se a isso outro ponto levantado pela defesa, quanto ao depoimento prestado em juízo pelo policial militar
José Augusto Costa da Conceição
, que, embora não tenha presenciado diretamente as agressões, narrou ter sido acionado em razão da conduta do apelante, que se encontrava do lado de fora da residência da vítima tentando invadir o imóvel, em estado de notória agitação.

Referido relato, longe de enfraquecer a acusação, reforça o contexto de violência narrado pela ofendida em sede policial, confirmando a agressividade do apelante naquela data e a necessidade de intervenção estatal para conter sua conduta, o que se revela inteiramente compatível com o encadeamento dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência e atestados pelo laudo pericial.

Corroborado pelo exame de corpo de delito — prova técnica inconteste que atestou objetivamente as lesões sofridas (Id 21212576 – Pág. 25) —, o conjunto probatório se mostra sólido, coerente e apto a sustentar a condenação, afastando-se, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória articulada pela defesa.

Com efeito, o
princípio do
in dubio pro reo
somente tem incidência diante de dúvida razoável e insuperável acerca da autoria ou materialidade do delito. No caso em apreço, ao contrário do sustentado pela defesa, não há qualquer lacuna probatória que justifique sua aplicação: o laudo pericial atestou objetivamente as lesões, o depoimento inquisitorial da vítima é detalhado e coerente, e o comportamento do apelante na data dos fatos foi confirmado pelo policial militar que compareceu ao local. A dúvida que autoriza a absolvição é aquela que remanesce após esgotado o conjunto probatório — e não a incerteza fabricada a partir da retratação possivelmente motivada pelo vínculo afetivo.

1.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

O pleito subsidiário de desclassificação para a contravenção de "vias de fato" não merece prosperar. A distinção entre o crime de lesão corporal e a referida contravenção reside, precisamente, na existência de dano à integridade física.

Tendo o Exame de Corpo de Delito (21212576 - Pág. 25) confirmado a ofensa à integridade corporal da vítima, atestando hematoma no membro superior esquerdo e Membro inferior Direito. Resta configurado o crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal. Nesse
sentido, colaciono precedente desta Corte:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO PERICIAL. TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LESÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Francisca Sandriele da Costa contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 129, do Código Penal, por agressão física cometida contra Sandi Maciel Soare, gestante à época dos fatos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. Verificar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (ii) se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade do delito foi comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões corporais decorrentes de agressão física. A autoria também se encontra demonstrada pelo relato firme, detalhado e coerente da vítima, que apontou a acusada como autora das agressões, inclusive tentativa de chute em sua barriga, e descreveu o sofrimento físico resultante. 4. O depoimento da vítima foi corroborado pela testemunha presencial Carlos Eduardo Souza Silva, que confirmou que a agressora iniciou o conflito físico após provocação verbal. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando verossímil e amparada por outros elementos dos autos.

5
. A contravenção de vias de fato exige que a agressão não resulte em lesões corporais, o que não se verifica no caso. O laudo pericial atestou lesões compatíveis com agressão física, afastando a natureza subsidiária da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, em harmonia com o laudo pericial e com o depoimento de testemunha presencial, constitui meio probatório idôneo à condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A desclassificação para vias de fato é incabível quando há comprovação técnica da lesão sofrida. (...) ACÓRDÃO. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 11 de agosto de 2025. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Relatora.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372820248140105 29155591, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal
)”

A palavra da vítima em sede policial, em harmonia com o exame de corpo de delito constitui meio probatório idôneo à condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A desclassificação para vias de fato é incabível quando há comprovação técnica da lesão sofrida.

Portanto, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, ante a robustez do acervo probatório.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a condenação e os termos fixados na r. sentença (Id.
21212625
).

É como voto.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2026